Tribunal: TJES
Processo: 5002596-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDE DAIANA SANTIAGO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002596-63.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
LEIDE DAIANA SANTIAGO DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES, COMPRAS COTIDIANAS E ASSINATURAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO HÍGIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a recorrida teve pleno conhecimento das cláusulas pactuadas e que a utilização do crédito disponibilizado afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Sustenta, ainda, a ocorrência de litigância abusiva e pugna pelo afastamento das condenações por danos morais e repetição do indébito.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do julgado, reiterando a tese de vício de consentimento e violação ao dever de informação, sob o argumento de que pretendia contratar empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, bem como a eventual necessidade de restituição de valores e a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. No tocante à preliminar de gratuidade de justiça, mantém-se o benefício deferido na origem, uma vez que a impugnação apresentada pela instituição financeira possui caráter genérico e não logrou êxito em elidir a presunção de hipossuficiência da recorrida.

6.

Adentrando ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7.

No caso em apreço, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório. A análise do conjunto probatório demonstra que, além da existência de instrumento contratual válido, formalizado mediante assinatura digital e biometria facial, com informações claras acerca do negócio jurídico e seu funcionamento, houve a efetiva e reiterada utilização do cartão (plástico) para compras cotidianas, pagamento de assinaturas de serviços e saques. As faturas acostadas comprovam despesas em diversos estabelecimentos, incluindo drogarias e padarias, além da realização de pagamentos voluntários, o que afasta categoricamente a alegação de falha no dever de informação ou vício de consentimento.

8.

Neste lastro, verifica-se a validade do negócio jurídico, haja vista a prestação das informações adequadas e claras acerca da contratação a que a recorrida estava se submetendo, corroborada pelo comportamento ativo de utilização do crédito.
Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática autoral, que em contraste aos documentos acostados pela instituição financeira, impõe a reforma da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

9.

Noutro giro, quanto à alegação de conduta predatória ou litigância abusiva, impende registrar que o ajuizamento de demandas em lote não autoriza, por si só, a presunção de má-fé, porquanto o exercício do direito de ação é garantia constitucional que não pode ser mitigada sem a prova cabal de fraude ou deslealdade processual, elementos estes que não restaram demonstrados no caso em exame, o que impõe a rejeição do pedido de sanção processual formulado pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PROVIMENTO

ao recurso interposto para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Revogo eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas.

11.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)